Tribunal: CARF
Processo: 12448.900057/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900057/2017-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
EMCE EMPRESA COGERADORA DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07952.51573.250516.1.3.04-0083 em 25.05.2016, e-fls. 83-87,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$41.184,48 do quarto trimestre do ano-calendário de
2013, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 38-43:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$41.184,46
Valor do crédito reconhecido: R$0,00 [...]
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996..
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/05 no 105-006.405, de 08.10.2021, e-fls. 105-114:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900057/2017-97
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900057/2017-97

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado. [...]
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer, parcialmente, o direito creditório pleiteado a título de
pagamento indevido efetuado por meio do DARF indicado no PER/DCOMP no
07952.51573.250516.1.3.04-0083, no valor original de R$21.437,41 (vinte e um mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), e homologar, parcialmente, a
compensação dos débitos compensados no referido PER/DCOMP, até o limite do crédito
reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.05.2022, e-fl. 121, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.06.2022, e-fls. 123-132, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. OS MOTIVOS PARA O PROVIMENTO DO RECURSO – O DIREITO DA
RECORRENTE À HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DAS COMPENSAÇÕES 15. Em
síntese, o v. acórdão recorrido reconheceu e reafirmou o cenário fático narrado pela
Recorrente a respeito das retenções, confirmando até mesmo com suporte na própria base
de dados da Receita Federal do Brasil, o valor total das retenções na fonte de IRRF
experimentadas pela Recorrente, consoante se verifica da passagem transcrita abaixo “As
informações constantes das Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras confirmam Imposto
de Renda Retido na Fonte no valor total de R$47.043,37, durante o ano-calendário de
2013, tal como consta da Ficha 57 da DIPJ/2014 Retificadora Ativa.”
16. Contudo, o v. acórdão recorrido entendeu que o direito creditório de IRRF da
Recorrente somente poderia ser utilizado com relação ao IRRF do 4o trimestre do ano de
2013, tendo em vista que, no seu entender: “(...) em consonância com a legislação fiscal
de regência, o IRRF passível de ser deduzido do imposto devido em cada período de
apuração trimestral é aquele retido sobre as receitas oferecidas à tributação no respectivo
trimestre. Logo, somente o Imposto de Renda Retido no 4o trimestre é que pode ser
deduzido do imposto devido neste período de apuração, e não a totalidade do IRRF anual,
como pretende a impugnante em sua manifestação de inconformidade, quando defende
ter direito a crédito no valor de R$32.100,32. (...) Considerando que o imposto de renda a
pagar referente ao 4o trimestre de 2013 importa em R$19.747,07, enquanto foi efetuado o
pagamento de R$41.184,48, depreende-se que o pagamento a maior/indevido é no valor
de R$21.437,41 (R$41,184,48-R$19.747,07).”
17. Da análise do v. acórdão recorrido fica evidente que a questão documental
desenvolvida na manifestação de inconformidade foi superada. Do ponto de vista fático, a
r. decisão recorrida reconheceu a existência da integralidade do crédito de IRRF apurado
pela Recorrente. 18. O único óbice apontado pelo v. acórdão recorrido que, supostamente,
justificaria a não homologação integral da compensação foi o fato de que, no seu
entender, somente o valor do IRRF do 4o trimestre poderia ser deduzido do imposto
devido neste período de apuração, e não o IRRF de todo o ano-calendário.
19. O valor do crédito IRRF dos outros trimestres, embora tenha sua existência
incontroversamente reconhecida pelo v. acórdão recorrido, foi absolutamente
desconsiderado, sob a alegação de que não poderia ter sido descontado na apuração do
IRPJ daquele ano.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900057/2017-97

20. Concessa maxima venia, a Recorrente não pode concordar com o entendimento
em questão, já que o procedimento adotado pela Recorrente possui inequívoco amparo na
legislação tributária.
21. Com efeito, o artigo 168 do Código Tributário Nacional (“CTN”) garante à
Recorrente o direito de pleitear o direito à restituição do indébito tributário, sendo que o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 c/c o artigo 1o da IN RFB no 1.300/12 asseguram que esse
direito se faça mediante o procedimento de compensação.
22. Ora, se a Requerente detém créditos de IRRF e os valores correspondentes não
foram utilizados para quitar integralmente o IRPJ do ano, existe um saldo de crédito que
pode e deve ser objeto de restituição/compensação.
23. A esse respeito, a Recorrente esclarece que naquele ano-calendário de 2013 era
optante do regime do lucro presumido, como se extrai de sua DCTF [...].
24. Portanto, uma circunstância que o v. acórdão ignora é a de que, no âmbito do
lucro presumido, se o IRRF não for utilizado para quitar o imposto devido em um
determinado trimestre de apuração, o montante se converte em saldo negativo de IRPJ e
se transforma em um crédito passível de compensação tributária. [...]
25. Como se depreende do precedente do CARF acima, o valor de IRRF retido e
não aproveitado em um período de apuração, transforma-se em saldo negativo de IRPJ e
pode ser utilizado como crédito para fins de compensação.
26. O próprio CARF tem flexibilizado eventuais formalidades no tratamento desses
créditos e validando a compensação tributária realizada com base nesses créditos mesmo
que originalmente a compensação tenha sido pleiteada com a indicação de que se trata de
IRRF, e não de saldo negativo.
27. Em outras palavras, a jurisprudência tem prestigiado, nesses casos, o princípio
da busca da verdade material e tem entendido de forma pacífica que o relevante para fins
de compensação – menos do que o rótulo atribuído ao crédito (“crédito de IRRF”,
“pagamento indevido ou a maior” ou “saldo negativo”) – é sua existência e liquidez para
fins de compensação. [...]
29. Até porque, o prazo para se pleitear a restituição desse crédito se extingue em
cinco anos, e não no trimestre seguinte àquele em que houve a retenção de IRRF [...].
30. Destaque-se que o IRRF em discussão foi apurado ao longo do ano de 2013.
A PER/DCOMP que deu origem ao crédito em questão foi transmitida em
25.5.2016, como se verifica às fls. 83 e seguinte. Logo, constata-se que o pleito é
absolutamente tempestivo, não havendo que se cogitar de uma “prescrição trimestral”
como aquela aventada pelo v. acórdão recorrido.
31. Portanto, se faz necessária a reforma do v. acórdão recorrido para que se
reconheça a integralidade do crédito compensado pela Recorrente, tendo em vista que a
existência do crédito de IRRF é incontroversa e ele pode e deve ser restituído, tendo em
vista que ele não foi integralmente descontado do valor pago a título de IRPJ no ano
calendário de 2013.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
32. Por todo o exposto, a Recorrente tem por demonstrado que a compensação
objeto de debate deve ser integralmente homologada, na medida em que a negativa
do pedido da Recorrente proporciona flagrante violação aos artigos 168 do CTN,
74 da Lei no 9.430/96 e 1o da IN RFB no 1.300/12.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900057/2017-97

33. Isto porque o crédito objeto de compensação decorre de retenções de IRRF
incontroversamente existentes e não integralmente utilizadas para quitação do IRPJ do
ano-calendário de 2013, razão pela qual pode e deve ser utilizado para fins de
compensação, sem qualquer tipo de limitação trimestral apontada no v. acórdão recorrido.
34. Com base nesses fundamentos, a Recorrente respeitosamente requer o
provimento do presente recurso voluntário a fim de que o v. acórdão seja parcialmente
reformado, homologando-se a totalidade da compensação pretendida.
35. A Recorrente protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos documentos
e realização de diligências.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$19.747,07 (R$41.184,46 - R$21.437,41) referente ao quarto trimestre do
ano-calendário de 2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Competência
Inicialmente compete analisar a objeção de competência do CARF para
julgamento do recurso voluntário por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900057/2017-97

Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
A Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, prevê:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 8o As Câmaras Recursais, equipes virtuais com competência para julgar os recursos
de que trata o inciso II do caput do art. 3o, serão instituídas por ato do Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, podendo sua
composição abranger integrantes de mais de uma DRJ. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020.
O valor do salário mínimo:
- a partir de 01.01.2020 é de R$1.039,00 e a partir de 01.02.2020 é de R$1.045,00
(Lei no 14.013, de 10 de junho de 2020);
- a partir de 01.01.2021 é de R$1.100 00 (Lei no 14.158, de 02 de junho de 2021) e
- a partir de 01.01.2022 é de R$1.212,00 (Lei no 14.358, de 01 de junho de 2022).
O limite do contencioso de pequeno valor correspondente a sessenta salários
mínimos:
- a partir de 01.01.2020 é de R$62.340,00 e a partir de 01.02.2020 é de
R$62.700,00;
- a partir de 01.01.2021 é de R$66.000,00, e
- a partir de 01.01.2022 é de R$72.720,00.
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor, ou seja, cuja controvérsia não supere sessenta salários mínimos.
O Acórdão da 2a Turma DRJ/05 no 105-006.405 foi proferido em 08.10.2021, e-
fls. 95-104, ou seja, após a vigência em 03.11.2020 da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de
2020. A controvérsia refere-se ao pagamento a maior de IRPJ no valor de R$19.747,07 quarto
trimestre do ano-calendário de 2013, que não supera sessenta salários mínimos no total de
R$72.720,00.
Logo, o julgamento do recurso voluntário cabe a uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900057/2017-97

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em declinar da competência para o julgamento do
recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de
08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 144
DF CARF MF
Original